Tribunal: TJSP
Processo: 1501340-81.2022.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Pena – Tema de Repercussão Geral no 150 (STF) e Tese de Recurso Repetitivo no 1.077 (STJ) – Maus antecedentes – Depuração pelo quinquídio jurisprudencial – Não ocorrência – Condenação pelo art. 28 da Lei de Drogas – Reincidência – Não caracterização – Apreensão de expressiva quantidade de drogas variadas e petrechos relacionados ao tráfico – Plena indicação de ligação

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Pena – Tema de Repercussão Geral no 150 (STF) e Tese de Recurso Repetitivo no 1.077 (STJ) – Maus antecedentes – Depuração pelo quinquídio jurisprudencial – Não ocorrência – Condenação pelo art. 28 da Lei de Drogas – Reincidência – Não caracterização – Apreensão de expressiva quantidade de drogas variadas e petrechos relacionados ao tráfico – Plena indicação de ligação com atividades ilícitas e organização criminosa – Maus antecedentes – Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Inaplicabilidade – Regime fechado – Cabimento diante das circunstâncias do caso concreto – Recurso provido em parte.